Tribunal: TJMT
Processo: 1012489-53.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012489-53.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA HELENA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 055.804.051-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação
acrômio-clavicular
, condenando solidariamente os entes públicos ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios rateados, insurgindo-se o recorrente quanto ao direcionamento da obrigação e à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento de média complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual, conforme as regras de repartição de competências do SUS; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo ente estadual ou mantida a responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federados para a promoção da saúde, assegurando responsabilidade solidária na prestação de serviços.

4.
A legislação do SUS prevê descentralização e hierarquização, atribuindo aos entes estaduais a execução prioritária de procedimentos de média e alta complexidade.

5.
O procedimento cirúrgico pleiteado é classificado como de média complexidade, com necessidade de atendimento hospitalar e financiamento vinculado à média e alta complexidade, o que indica a responsabilidade primária do ente estadual.

6.
A jurisprudência vinculante admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa, sem afastar a solidariedade entre os entes federados.

7.
A responsabilidade solidária autoriza a inclusão de qualquer ente no polo passivo, bem como a imposição conjunta dos ônus sucumbenciais.

8.
A alegação de ausência de causalidade não afasta a responsabilidade do ente municipal, pois a omissão administrativa contribui para a judicialização da demanda.

9.
Os honorários advocatícios, fixados por equidade, devem ser suportados solidariamente pelos entes condenados, inexistindo fundamento para exclusão de um deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de tratamento de média complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual, conforme a repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes.

2. A responsabilidade solidária dos entes federados abrange também os honorários advocatícios, não sendo possível excluir isoladamente um deles da condenação.

3. O ente que suportar o ônus financeiro pode buscar ressarcimento conforme a repartição administrativa de competências.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 496, § 3o, II; CPC, art. 85, § 8o; Lei no 8.080/1990, art. 7o, IX; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178 (Tema 793); Tribunal de Justiça, julgados sobre responsabilidade solidária e direcionamento de obrigação em saúde pública.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta p
elo
ente público municipal, contra sentença proferida na "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DETUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA", ajuizada em face do ente público estadual
e
municipal,que tramita perantea Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop - MT.

O magistrado de 1o Grau
,
em sentença (id342883869),
julgou procedentes
os pedidos contidos na inicial,paraque osrequeridos disponibilizem para a parte requerente‘‘TRATAMENTO CIRURGICO DE
LUXAÇÃO/ FRATURA-LUXAÇÃO ACROMIO-CLAVICULAR’’
e confirmou a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de ID. 191864302, bem como
condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apreciação equitativa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor
, e os isentou do pagamento de custas processuais.

Consignou por fim que
sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos d
o art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Inconformado, o ente público municipal interpôs apelação (Id 342883871), sustentando
que

não visa a sua exclusão da lide ou isenção de sua responsabilidade

solidária. Pugna-se aqui, apenas o direcionamento da obrigação da

presente demanda para o ente verdadeiramente responsável
, o Estado.

Afirma que
aos Municípios compete apenas a atenção básica de

saúde, consoante Portaria GM no 1785/2003, ficando sob encargo do

Estado e da União o fornecimento de internação em UTI e outros

procedimentos de alto custo e alta complexidade, conforme Portaria GM

no 1556/2002
, uma vez
que
os
procedimentos pretendidos na inicial são de

alto custo, ou seja, incompatível com a saúde básica.

C
onsoante entendimento do STF, STJ e TJMT deve o magistrado direcionar a obrigação ao ente verdadeiramente responsável pelo pleito, ficando os demais obrigados apenas em caso de sua inércia, até para que o ente indevidamente onerado possa cobrar mais facilmente o valor do
ente responsável, em atenção ao entendimento exarado no RE 855178, tema 793, o STF, que preleciona que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Aduz que
o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ dispõe que “a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de
competências,
sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
.

S
ubsidiariamente, quanto à condenação em honorários advocatícios,
alega
ônus
exclusivo
do
ente estadual
, que por ele deve ser suportado, eis que
o município não deu causa à demanda,
posto que
a pretensão resistida partiu unicamente da esfera administrativa do estado-membro.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja direcionado o cumprimento da obrigação e dos honorários fixados inicialmente ao ente estadual, em respeito às regras de repartição de competências.

Contrarrazões
apresentadas pela defensoria pública em defesa da parte autora
(Id 342883875), pelo
improvimento
recursal
,
e que apesar

d
a prestação
médica
em debate se inser
ir
no rol dos deveres do Estado,
a
responsabilidade solidária dos entes federados
é incontroversa
, pode
ndo compor
o polo passivo qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, de igual maneira
a responsabilidade
quanto aos honorários sucumbenciais,
pois foi
o recorrente
quem deu causa à propositura da ação, embora ciente de suas obrigações constitucionais, deixou de ofertar o serviço de saúde a parte autora.

Certificado (id
343021377
), que
não foi encontrado processo possível de gerar prevenção.

Parecer ministerial (Id 347463872)
, opinando que o recorrente possui
legitimidade para figurar no polo passivo da ação
, e

há necessidade de provimento parcial para direcionar
o cumprimento
prioritário
da questão litigada em grau de recurso ao Estado, subsistindo a responsabilidade do Apelante de forma subsidiária
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (id
353189390
), defendendo que
“responsabilidade primária” não se confunde

com exclusividade processual nem funciona como salvo-conduto para afastar

os ônus
da
sucumbência
, bem como que a
fixação e a divisão dos honorários, em tais hipóteses, não descaracterizam a

solidariedade
, pugnando pelo reconhecimento d
a responsabilidade do Município pelo

pagamento da verba, determinando-se a
sua
divisão
igualitária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De plano,
compete registrar que n
a hipótese a sentença não está sujeita à remessa necessária, ante a dispensa expressa
d
o art. 496, § 3o, do CPC; notadamente
por se tratar de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato aferível nos parâmetros legais
.

De igual modo,
a
causa não se insere na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor atribuído
na exordial
supera o limite de 60
salários mínimos
, em observância ao
art. 2o, Lei 12.153/2009
.

Superadas as questões processuais e delimitada a competência deste juízo, passo à análise do mérito recursal, que
se
cinge à responsabilidade administrativa e ao direcionamento da obrigação de fazer.

Na origem, trata-se deação de obrigação de fazer visandoao fornecimento de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação
acrômio-clavicular
. A sentença julgou procedente o pedido, condenando
solidariamente o
Estado e o Município, tanto ao fornecimento cirúrgico, quanto ao pagamento dos honorários
sucumbências fixados
por equidade de na proporção de 50%

(cinquenta por cento)
a ser suportado por cada ente.

As teses recursais centram-se no direcionamento da obrigação principal e da verba honorária
, com base
no princípio da
causalidade
,
em
atenção a
repartição administrativa de competências
diante da
complexidade
da prestação
.

Analisando detidamente os autos, conforme parecer NAT de n. 339809(id
342883856
),a parte autora,paciente de 26 anos,

vítima de acidente de

trânsito

entre
carro
e
moto
,

diagnosticada com
lesão ortopédica
, requer fornecimento de vaga em unidade especializada para realização do procedimentocom descrição “
0408010185 – tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação
acromioclavicular
”, já inserido no SUS e previsto no SIGTAP.

O parecer registra
prioridade
1 de urgência,
n
ecessita
ndo
a paciente
de assistência médica imediata
, c
om risco
de
comprometimento de função

motora
, indicando como responsável o ente público estadual
, concluindo
favoralmente
pelo fornecimento.

Por sua vez, s
egundo
o
extrato do SISREG (ID 342883398 - Pág. 2), o histórico clínico registra paciente vítima de acidente de trânsito (carro x moto) com dor intensa e incapacidade de movimentar o ombro esquerdo. A justificativa de urgência fundamenta-se na necessidade de avaliação ortopédica para tratamento cirúrgico de luxação
acromioclavicular
(CID S43.1). O procedimento solicitado é o tratamento cirúrgico de
luxação/fratura-luxação
acromioclavicular
(Código 0408010185). A solicitação foi formalizada em 16/04/2025 às 01:31:04. A classificação de risco é de "Urgência" com "Prioridade 1". O status atual da solicitação é "REENVIADA", com pareceres técnicos indicando que o caso permanece "pendente" e "em busca de vaga". A última movimentação da regulação data de 22/04/2025. Não constam no extrato dados específicos para autorização de TFD.

Com efeito, c
onforme os dados do
SIGTAP
,
o

procedimento
04.08.01.018
-5 do SIGTAP (competência 03/2026) refere-se ao tratamento cirúrgico de luxação ou fratura-luxação
acrômio-clavicular
, uma cirurgia de média complexidade realizada por via aberta para fixação de fragmentos com material de síntese e restabelecimento da integridade articular. O procedimento ocorre em regime hospitalar ou hospital-dia com média de permanência de 2 dias, já incluso o valor da anestesia
,
e financiamento via Bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) mediante registro por AIH.

(BRASIL. Ministério da Saúde. SIGTAP - Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. Procedimento: 0408010185 - Tratamento Cirúrgico de Luxação / Fratura-Luxação
Acromio-Clavicular
. Competência: 03/2026.)

Disponível em:

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/
sec
/procedimento/exibir/0408010185/03/2026.

Inclusive, conforme o Ofício no 34126/2025/UNIJUR/SES (id 342883868), houve o cumprimento da ordem judicial em favor da paciente, com a realização do Tratamento Cirúrgico de Luxação/Fratura-Luxação
Acrômio-Clavicular
no Hospital Regional Jorge de Abreu, em Sinop/MT. A regulação foi aprovada via SISREG (código 595847625) em 24 de abril de 2025, sendo a internação efetivada no dia seguinte e a alta hospitalar concedida em 02 de maio de 2025 em razão da melhora de seu quadro clínico, conforme certificado pela Unidade Jurídica e pela Coordenadoria de Articulação à Regulação da Secretaria de Estado de Saúde.

Na hipótese, o Hospital Regional de Sinop (Jorge Abreu) é uma unidade administrada pelo Governo do Estado que atua como referência em procedimentos de alta complexidade para 35 municípios da macrorregião Norte, atendendo a uma população de mais de 860 mil habitantes. O hospital estadual oferta serviços especializados de urgência, emergência e internação em áreas como neurocirurgia, ortopedia, traumatologia e medicina intensiva
.

C
onforme os dados detalhados disponíveis em:

https://www.saude.mt.gov.br/unidade/hospital-regional-de-
sinop
/1064/hospital-regional-de-
sinop
.

Nesse contexto, examina-se a tese recursal de direcionamento prioritário da obrigação de fazer ao ente estadual, invocada pelo recorrente em razão das regras de repartição de competências doSUS, visandoàreforma da sentença para que o cumprimento inicial da obrigação seja direcionado ao ente estadual.

Prefacialmente, aConstituição Federal, em seus
arts
. 23, II, e 196, estabelece a competência comum dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei no 8.080/1990, em seu art. 7o, IX, prevê a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, e a hierarquização da rede de serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A complexidade do procedimento cirúrgico possui natureza estadual, conforme atestam o Parecer NAT no 339809 (ID 342883856) e o Extrato do SISREG (ID 342883398), que classificam a demanda como de média complexidade e urgência (Prioridade 1).

Tal competência é ratificada pelo Ofício no 34126/2025/UNIJUR/SES (ID 342883868), que confirma o cumprimento da obrigação no Hospital Regional Jorge de Abreu, unidade administrada pelo Governo do Estado e referência em média e alta complexidade na macrorregião Norte.

Conforme jurisprudência pacificada, sendo o procedimento de média complexidade, o cumprimento deve ser direcionado primariamente ao Estado, cabendo ao Município atuação
subsidiária
em caso de descumprimento:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou tese no sentido de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento ser direcionado conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Os serviços de média e alta complexidade são de responsabilidade primária dos Estados
, cabendo aos Municípios a execução da atenção básica, conforme dispõe a Lei n. 8.080/90 e as pactuações
intergestores
. 7. Diante da inexistência do serviço na rede municipal e da classificação do procedimento como de média complexidade, impõe-se o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento. (N.U 1028118-86.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025) (
g.n
).

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estado se dos Municípios.
Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
. (TJ-MT
10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16.5.2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).(
g.n
).

Em sequência, atese segundo a qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser imposta exclusivamente ao Estadonão prospera.

No tocante ao princípio da causalidade, não prospera a alegação municipal de ausência de pretensão resistida, pois na prestação do serviço público de saúde, ainda que inserida em contexto de responsabilidade
e eventual responsabilidade prioritária de determinado
a omissão
de ambos,

contribuiu para a judicialização da demanda, legitimando a imposição dos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada
indica
a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas relativas ao direito à saúde,
inclusive quanto
a imposição dos ônus sucumbenciais
, que podem ser suportados

por
qualquer dos entes integrantes do polo passivo, inexistindo respaldo jurídico para afastar, de modo isolado, a responsabilidade municipal:

“1. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros da complexidade da causa e da atuação profissional. 2.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange os encargos da sucumbência, inclusive
honorários
, salvo disposição judicial fundamentada em sentido diverso.” (TJMT - N.U 1040592-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

(
g.n
).

Reconhecida a solidariedade dos entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve alcançar todos os integrantes do polo passivo, inexistindo fundamento jurídico para afastar a responsabilidade municipal.

Embora o cumprimento da obrigação principal deva ser inicialmente direcionado ao Estado, em razão de sua competência administrativa prioritária para procedimentos de média complexidade, tal circunstância não afasta a natureza solidária da responsabilidade quanto aosônus sucumbenciais, que decorrem do regime constitucional e da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao Estado, mantida a responsabilidade municipal, assegurado o direito de ressarcimento ao ente que eventualmente suportar o ônus financeiro não correspondente à sua esfera de competência administrativa, nos termos da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026